Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702583-44.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BLAMIRES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recurso requerida à fl. 1 ID 20782630, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator